Tribunal: TJPA
Processo: 0024236-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024236-46.2011.8.14.0301
APELANTE: INANCY DE ARAUJO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO INCISO I, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 174 DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA. RETROAGE A PROPOSITURA DA AÇÃO. MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. VALOR NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTE DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1.

em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. No presente caso,
a ação foi interposta em 14/08/2003
, portanto, ainda sob a vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do artigo 174, do CTN, tendo como marco interruptivo da prescrição a citação pessoal feita ao devedor. Conforme informações nos autos, o executado foi citado 12/11/2004, retroagindo seus efeitos a propositura da ação. Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Isto posto, considerando que o termo inicial para cobrança do crédito tributário do exercício de 1999 é em março de 2000, este somente estaria prescrito em março de 2005. Logo, se a ação foi interposta em 14/08/2003 e a citação do executado se deu em 12/11/2004, retroagindo seus efeitos a propositura da ação, fica claramente afastada a ocorrência da prescrição originária, sendo escorreita a sentença recorrida.

2.

Quanto a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa ante o caráter confiscatório da multa aplicada, entendo que da mesma forma não pode prosperar. Além da ausência de prova do alegado pela embargante, fica clara a ausência do efeito confiscatório da multa, pois de acordo
com o Supremo Tribunal Federal (STF) a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco.

3.

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INANCY DE ARAÚJO RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos na execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
buscando a satisfação de crédito tributário referente ao IPTU, dos exercícios de 1998 a 2002, julgou improcedentes os embargos.

Irresignada a filha do executado, ora apelante, alegou em síntese a ocorrência de prescrição originária do crédito tributário referente ao exercício de 1999, bem como a necessidade de sobrestamento do feito ante a afetação do tema da prescrição tributária pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos, estando o tema em julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Alegou ainda, a nulidade da certidão de dívida ativa, ante a aplicação de multa no percentual de 32% (trinta e dois por cento) do valor corrigido do débito, que teria caráter confiscatório, que conjugada com juros e correção monetária comprometeriam o mínimo vital do cidadão/ contribuinte.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 1474560)

A apelação foi recebida no seu duplo efeito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O âmago da questão em análise é verificar se houve a prescrição originária em relação ao crédito tributário do exercício de 1999 e se há efeito confiscatório na multa aplicada pelo fisco.

Insta salientar que,
em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

No presente caso,
a ação foi interposta em 14/08/2003
, portanto, ainda sob a vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do artigo 174, do CTN, tendo como marco interruptivo da prescrição a citação pessoal feita ao devedor.

Conforme informações nos autos,
o executado foi citado 12/11/2004,
retroagindo seus efeitos a propositura da ação. Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. (...)

1. (...)

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118⁄2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. (...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19.
Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008”.
(grifo nosso)

Como sabido, para
decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal
é necessário a observância dos seguintes
pressupostos
: [1]
transcurso do quinquídeo legal
e [2] a
comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente
.

Saliento que o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, realizados em 14/11/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980, STJ), fixou as seguintes teses, no sentido de que
(1)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
, assim como que (2)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.

Ainda, de acordo
com
o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única
(1ª cota única, com 15% de desconto; 2ª cota única, com 10% de desconto, que
in casu,
ocorreram respectivamente em 05/02/2005 e 05/03/2005),
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, ou seja, o
dia 06/03
, data a partir da qual efetivamente pode incidir a mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Isto posto, considerando que o termo inicial para cobrança do crédito tributário do exercício de 1999 é março de 2000, este somente estaria prescrito em março de 2005. Logo, se a ação foi interposta em 14/08/2003 e a citação do executado se deu em 12/11/2004, retroagindo seus efeitos a propositura da ação, fica claramente afastada a ocorrência da prescrição originária, sendo escorreita a sentença recorrida.

Quanto a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa ante o caráter confiscatório da multa aplicada, entendo que da mesma forma não pode prosperar.

Importante consignar que as alegações trazidas em embargos à execução devem ser provadas pelo embargante, sendo seu ônus provar que a multa aplicada deveria ser de 15% (quinze por cento) e não de 32% (trinta e dois por cento).

Embora alegue o excesso, a embargante não faz provas de suas alegações, não demonstrando através de cálculos ou outro meio o excesso alegado.

Ademais, deve se considerar que se está diante de ação de
embargos
à
execução

fiscal
, onde a presunção de liquidez e exigibilidade de débito exequendo deve ser refutada por
prova
trazida pela parte embargante, conforme expressa a regra processual em dispor que o ônus da
prova
compete ao autor (artigo
373
,
I
, do
Novo CPC
). Mais do que sustentar direito em tese, incumbe à parte embargante demonstrar que tal direito foi efetivamente violado na
execução
.

No mais, cumpre ressaltar que o princípio da proibição do efeito do confisco exterioriza a necessidade de um limite máximo para a pretensão tributária, impondo-se que o tributo não ultrapasse o necessário para atingir a sua finalidade. Estende-se a todas as modalidades, bem como as suas penalidades por inadimplemento, conforme o artigo 150, IV, da Lex Matter:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido, o seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

(...)

3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(...)

(STF, ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

Como salientado pela sentença de piso, o imóvel que garante a execução fiscal, de posse da Embargante, foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme auto de penhora, avaliação e depósito dos autos principais. Ora, tendo em vista que a multa moratória apurada não atinge nem mesmo o patamar de R$ 250,00 (duzentos reais), conforme consignado na CDA n°144.328/2003, verifica-se que, em último caso, não havendo a quitação do débito e sendo o imóvel arrematado em hasta pública, o valor destinado ao pagamento da multa moratória não atingirá nem mesmo 0,5% (meio porcento) do patrimônio da Embargante, razão pela qual não há de se falar,
in casu
, em efeito confiscatório na penalidade legal.

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento
,
para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação lançada
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020